Tribunal: TJMT
Processo: 1025497-75.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025497-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIOGO RODER DE SOUZA RODER - CPF: 924.086.131-91 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), MARCELA MARIA RODER DE PAULA RODER - CPF: 894.466.661-04 (RECORRENTE), M. A. R. R. - CPF: 107.689.141-16 (RECORRENTE), EMILY VITORIA LIRA DA SILVA - CPF: 061.452.071-16 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
OVERBOOKING
– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – GESTANTE ACOMPANHADA DE FILHA DE 14 MESES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrência de
overbooking
com reacomodação em voo que chegou ao destino com mais de 10 horas de atraso em relação ao voo contratado. Ausência de assistência material e demora na reacomodação que caracterizam a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

Dano moral que deve ser majorado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorrentes
DIOGO RODER DE SOUZA RODER
e EMILY VITORIA LIRA DA SILVA, e para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a recorrente
MARCELA MARIA RODER DE PAULA RODER
que estava gestante e acompanhada da filha de 14 meses de idade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a) CONDENAR
a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, totalizando a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

b) CONDENAR

AINDA
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 910,66 (novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Outrossim, DETERMINO a secretaria que retifique o polo ativo, devendo constar apenas como partes autoras
Diogo Roder de Souza Roder, Marcela Maria Roder de Paula Roder e Emily Vitoria Lira da Silva
.
”

A parte recorrente almeja a majoração da indenização pelos danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Sustenta a parte recorrente que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pugnando pela majoração do dano moral.

A sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, para cada um dos recorrentes, e danos materiais na quantia de R$ 910,66 (novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos).

A recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar as contrarrazões.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Os recorridos adquiriram passagens para viagem em família, de ida e volta, Cuiabá/São Paulo, com o voo de volta para o dia 26.07.2021, saindo de São Paulo às 22h35min e chegada em Cuiabá às 00h40min.

Contudo, somente no aeroporto tiveram informação da ocorrência de
overbooking
, após esperar mais de duas horas na fila para atendimento, e foram reacomodados em voo com partida às 09h30min do dia 27.07.2021 e chegada em Cuiabá, às 10h50min.

A recorrente Marcela Maria Roder de Paula estava gestante e

acompanhada de sua filha que contava com 14 meses de idade.

Não foi prestada assistência material, tendo o Juízo
a quo
escorreitamente, condenado à reparação dos danos materiais decorrentes.

Incontroverso que o voo de volta apresentou
overbooking
, o que se corrobora pelas telas anexadas à contestação e a realocação dos recorrentes em outro voo com destino a Cuiabá ocorreu resultando em um atraso de mais de 10 horas em relação ao voo contratado.

No caso em tela, dada a data do voo, aplica-se a regra da Resolução no 556/2020 que estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade de informação de alterações de voo com antecedência mínima de 24 horas:

“
Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.
”

Descumprida a norma, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Em que pese o reconhecimento, pelo Juízo
a quo
, da falha na prestação do serviço, com a condenação da recorrida à reparação dos danos materiais e morais, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado, posto que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente se mostra dissociado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorrentes
DIOGO RODER DE SOUZA RODER
e EMILY VITORIA LIRA DA SILVA, e para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a recorrente
MARCELA MARIA RODER DE PAULA RODER
- dada a condição de gestante e a necessidade de acalentar sua filha de 14 meses de idade no colo durante a madrugada no aeroporto - a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos recorrentes
DIOGO RODER DE SOUZA RODER
e EMILY VITORIA LIRA DA SILVA, e para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a recorrente
MARCELA MARIA RODER DE PAULA RODER
, a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023